Tribunal: CARF
Processo: 15746.720639/2021-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720639/2021-00
ACÓRDÃO
2401-012.025 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
EDSON LUIZ IGNACIO

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO
COMPROVADA. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS.
ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
Presume-se omissão de rendimentos os valores depositados em conta
bancária para os quais o titular não comprove, individualmente, a origem
dos recursos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 2832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.025 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720639/2021-00
2
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração de imposto de renda pessoa física - IRPF, fls.
2.328/2.336, ano-calendário 2016, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e
multa de ofício, em virtude de depósitos bancários de origem não comprovada – omissão de
rendimentos caracterizada por valores creditados em conta de depósito ou investimento,
mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado,
não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, conforme Termo Relatório Fiscal, fls. 2.314/2.318.
Consta do Relatório Fiscal, resumidamente, que:
Este procedimento fiscal teve como objetivo principal verificar o correto
recolhimento do IRPF relativo a fatos geradores no ano-calendário de 2016;
averiguando, preliminarmente, a não compatibilidade entre a elevada
movimentação financeira/bancária do contribuinte em relação ao total dos
rendimentos informados em sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda
Pessoa Física (DIRPF) 2017, a saber:
– MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A CRÉDITO: R$ 171.873.148,64 – TOTAL DOS
RENDIMENTOS NA DIRPF 2017: R$ 13.780.929,37 No período, o contribuinte
autuou como produtor rural em diversas fazendas (pessoas jurídicas com natureza
jurídica de produtor rural pessoa física) de sua propriedade (ainda que o
imóvel/terra seja de outro proprietário), fazendo, em alguns casos, parcerias com
terceiros (pessoa física) para exercer a atividade.
[...]
Observação 7: O contribuinte conseguiu apontar para esta fiscalização, dentre
todos os créditos em suas contas-correntes, aqueles oriundos de produção rural
os quais compuseram a Receita Bruta da atividade rural declarada em sua DIRPF
2017, não sendo estes créditos objetos de lançamento neste procedimento fiscal.
Tais créditos somaram um montante aproximado de R$ 61.610.705,04,
devidamente identificados e comprovados.
[...]
Portanto, dado que, até o término da confecção deste auto de infração, o
contribuinte não fez a devida prova da origem e da natureza dos créditos
relacionados no ANEXO ÚNICO deste relatório fiscal, muito menos se tais
valores/rendimentos foram oferecidos à tributação; procedo o lançamento de
ofício por omissão de rendimentos com base no art. 42 da lei 9.430/96. in verbis:
[...]
Com a inclusão de ofício desses rendimentos (R$ 31.206.071,03), e considerando
que o contribuinte não os declarou em sua DIRPF 2017 (ano-calendário 2016),
houve um aumento da base de cálculo do imposto devido e, conseqüentemente,
Fl. 2833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.025 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720639/2021-00
3
gerou um saldo de IRPF a pagar, incidindo sobre este IRPF multa de ofício com
alíquota de 75%, conforme inciso I do artigo 998, do Decreto 9.580 de 2018: in
verbis: [...]
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação parcial, fls.
2.355/2.366, alegando que os valores apontados pela fiscalização decorreram de empréstimos
bancários, indicados na impugnação.
A parte não impugnada (demonstrativo de fls. 2.784 e seguintes) foram transferidas
para o Processo no 19613.728812/2021-01, com valor principal de R$ 801.132,76, acrescido de
juros e multa de ofício.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação, conforme Acórdão 109-010.910 -
14a Turma da DRJ/09, fls. 2.801/2.817, assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA A falta de comprovação
da origem dos recursos depositados em contas correntes ou de investimento do
sujeito passivo enseja a presunção legal e relativa de que estes recursos se tratem
de omissão de rendimentos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PROVA DE ORIGEM DOS RECURSOS.
A comprovação da origem dos recursos depositados em contas correntes ou de
investimentos do sujeito passivo afasta a presunção de omissão de rendimentos
de que trata o artigo 42, da Lei 9.430/96.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A procedência parcial deveu-se ao reconhecimento e comprovação de parte dos
valores depositados, conforme resumido no acórdão de impugnação, Tabela 1:
Tabela 1 – Valores do lançamento retificado
Lançado
Não impugnado
Exonerado
Mantido
31.206.071,03
2.916.709,13
27.304.082,45
985.279,45

Recompondo o cálculo, o imposto devido apurado passou ao valor de R$
271.987,03.
Diante do montante excluído, foi apresentado recurso de ofício.
Fl. 2834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.025 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720639/2021-00
4
Cientificado do Acórdão em 18/1/2022 (Aviso de Recebimento – AR, fl. 2.822), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 2/2/2022, fls. 2.825/2.829, que contém, em
síntese:
Diz não aceitar as razões do acórdão recorrido concernente a dois valores
decorrentes do contrato CEF: R$ 576.611,52 e R$ 180.000,00, creditados na Conta no 01.010250-6,
agência 0441 do Banco Santander. Cita trecho do acórdão que não acolheu os valores.
Entende que houve equívoco dos julgadores ao analisar o contrato firmado com a
instituição financeira, pois pela análise do documento de fls. 2.632, comprova-se que o valor do
crédito é de R$ 1.096.656,20, cuja liberação dar-se-ia da seguinte forma: R$ 797.963,00
imediatamente, ou seja, em setembro/2016 e o valor de R$ 299.593,20 em 16/5/2017.
Explica que o valor de R$ 5.776.000,00 se refere a outras operações de crédito.
Assim, os valores creditados na conta do recorrente pelo sr. Camilo nos dias 29/9/2016 e
6/10/2016 atingem o montante de R$ 756.611,52 e se refere ao primeiro valor liberado pela CEF,
restando demonstrada a origem dos recursos, devendo a decisão ser reformada no tocante a
aludidos valores.
Requer seja excluído o crédito tributário concernente aos valores acima
mencionados.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
RECURSO DE OFÍCIO
Em 17/1/2023 foi publicada a Portaria MF no 2, que aumentou o limite de alçada
para recurso de ofício para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Assim consta da citada Portaria:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a
decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de
multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de
reais). (grifo nosso)
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
A Súmula CARF no 103 dispõe que:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Fl. 2835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.025 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720639/2021-00
5
Da análise dos autos vê-se que o valor lançado foi: principal R$ 8.580.707,29 e
multa de R$ 6.435.530,46. A soma desses valores resulta em R$ 15.016.238, 75.
A base de cálculo não impugnada foi de R$ 2.916.709, 13 e a exonerada foi de R$
27.304.082,45.
A base de cálculo exonerada dá origem a um imposto exonerado de 7.508.622,66 e
multa proporcional de R$ 5.631.467,00, somados R$ 13.140.089,66. Portanto, o valor excluído é
inferior a R$ 15.000.000,00.
Logo, diante no novo limite estabelecido na Portaria MF no 2/2023, voto por não
conhecer do recurso de ofício.
RECURSO VOLUNTÁRIO
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, atendido o requisito da
tempestividade do recurso.
MÉRITO
No presente caso, o contribuinte foi autuado conforme disposto na Lei 9.430/96,
art. 42:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
A única matéria objeto de recurso foi a não aceitação pela DRJ das justificativas
para os depósitos de dois valores, que segundo o recorrente, decorrem do contrato CEF no
294310-77/0307-2016 (fl. 2.632): R$ 576.611,52 (29/9/2016) e R$ 180.000,00 (6/10/2016),
creditados na Conta no 01.010250-6, agência 0441 do Banco Santander, depósitos feitos pelo
parceiro Camilo Cesar Scotoni. A soma perfaz R$ 756.611,52.
Explica que o valor de R$ 5.776.000,00, tomado por base pela DRJ, se refere a
outras operações de crédito do Sr. Camilo.
Da análise do documento, “Cláusula de Utilização de Recursos Controlados” vê-se
que o montante de R$ 5.776.000,00 se refere à informação sobre total de recursos de crédito de
custeio e de investimento tomados pelo credor. A Cédula do contrato CEF no 294310-77/0307-
2016 tem o valor total de R$ 1.096.656,20.
Conforme “Cláusula de Forma de Utilização” R$ 797.063,00 seriam repassados
imediatamente, ou seja, em setembro/2016 (documento assinado em 6/9/2016), e o valor de R$
299.593,20 em 16/5/2017.
Fl. 2836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.025 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720639/2021-00
6
Alega o recorrente que os valores creditados na sua conta pelo sr. Camilo nos dias
29/9/2016 e 6/10/2016 atingem o montante de R$ 756.611,52 e se refere ao primeiro valor
liberado pela CEF, restando demonstrada a origem dos recursos, devendo a decisão ser reformada
no tocante a aludidos valores.
A linha de raciocínio perpetrada pela DRJ, admitindo a parceria com o Sr. Camilo e
os depósitos realizados em valores e datas próximas, verifica-se no trecho do acórdão que trata da
cédula no 40/00242-X, fls. 2.807/2.808:
Referida Cédula foi emitida em nome do Sr. Camilo Cesar Scotoni conforme indica
a Impugnação e, em que pese o valor não ser exatamente coincidente (o valor
indicado na Cédula é pouco maior que o crédito efetuado) e não haver nos autos
prova do valor efetivo creditado na conta do Sr. Camilo pelo Banco do Brasil, os
recursos por ele (Camilo) depositados na conta do autuado são condizentes com o
Crédito Rural a que se refere a referida Cédula que foi assinada no dia
28/03/2016, ou seja, dias antes da efetivação do crédito hora em litígio.
Referida dívida consta, inclusive, na Declaração de Ajuste Anual do autuado
conforme se vê às fls. 2442: [...]
Observe-se, à fl. 2.414, que nesta Cédula, o autuado assina como avalista.
Em outro trecho do acórdão recorrido, admitiu-se também o valor de R$
800.000,00, depositado em 24/2/2016, relativo às Cédulas 266150 e 236142, ambas de
23/2/2016, decorrente de contratação de empréstimo pelo sr. Camilo, que somados atingem o
valor descrito. Ambos os depósitos constam do extrato do sr. Camilo no Sicoob.
Observe-se à fl. 2.506 e à fl. 2.519, mais uma vez, que o autuado assina como
avalista.
Já para os valores questionados, assim consta no acórdão recorrido:
Da mesma forma como acima, todos os demais lançamentos com exceção aos
dois últimos, nos valores de R$ 576.611,52 e R$ 180,000,00, encontram na
documentação acostada aos autos demonstração de origem com forte
correlação de datas e valores que nos permitem acolher a alegação de que a
origem dos recursos é mesmo os empréstimos contraídos pelo Sr. Camilo,
figurando o autuado sempre ou como fiador ou interveniente na hipoteca de
bens, restando, assim, comprovado que referidos valores devem ser excluídos do
lançamento. (grifo nosso)
No que diz respeito a estes dois últimos lançamentos, que a defesa atribui como
origem o documento de fls. 2632 e seguintes (contrato CEF no 294310-77/0307-
2016), penso que não há nos autos demonstração segura de que tais recursos
sejam provenientes da operação indicada. (grifo nosso)
É fato que o contrato CEF no 294310-77/0307-2016 é e valor até bastante superior
(R$ 5.776.000,00) aos valores em questão (R$ 576.611,52 e R$ 180.000,00), de
modo que, sim, estes valores podem sim ter ali a sua origem.
Fl. 2837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.025 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720639/2021-00
7
Entretanto, a demonstração da origem dos recursos depositados em conta
corrente deve ser feita com um mínimo de co-relacionamento de datas e valores
entre as operações ou então por meio de demonstrativo pormenorizado que
indique, no caso, a movimentação financeira que justifique e comprove a
origem dos valores depositados. (grifo nosso)
Não se trata de negativa peremptória deste julgador quanto à veracidade da
alegação da defesa, até porque, como temos vistos em todos os demais
lançamento, os valores contestados vem sendo comprovados por meio de
operações regulares de empréstimos com diversas instituições financeiras.
Apenas no que diz respeito a estas duas operações em si, não vislumbro na
documentação dos autos demonstração segura de que os valores contestados
provenham desta operação indicada. (grifo nosso)
Pela leitura do acórdão recorrido, vê-se que a DRJ conduziu sua análise com base
nos argumentos de defesa no sentido de que os depósitos tiveram origem em Cédulas de Crédito
Rural, combinando-os com os demais documentos que constam nos autos.
A não aceitação dos valores questionados decorreu por não ter havido correlação
de datas e valores entre as operações ou movimentação financeira que justifique e comprove a
origem dos valores depositados. Diferentemente dos demais contratos, nesse o autuado não
assina como fiador ou interveniente na hipoteca de bens.
Mantendo igual linha de entendimento da DRJ, não há como aceitar os depósitos
questionados. Em que pese o valor da Cédula ser superior aos depósitos feitos na conta do
autuado, nesse caso, não foi identificado a declaração da dívida da DIRPF, nem extratos do sr.
Camillo com comprovação do recebimento dos recursos. Também nessa Cédula, fl. 2.635, o
autuado não assinou como avalista, mas somente como “Interveniente(s) Anuente(s)”, anuindo na
exploração do imóvel Fazenda Cambará II e permitindo à Caixa e ao Banco Central do Brasil o livre
acesso ao imóvel.
Apesar desses elementos constarem do voto do acórdão de impugnação, o
recorrente limita-se a reafirmar que os recursos decorrem da Cédula CEF no 294310-77/0307-
2016, sem apresentar outros argumentos ou documentos capazes de justificar os valores
depositados na conta do autuado.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício e por negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

Fl. 2838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.025 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720639/2021-00
8

Fl. 2839
DF CARF MF
Original